Tribunal: STF
Processo: RE 216964
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO
PRÉVIO E INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 E PARÁGRAFOS DO DECRETO-LEI Nº
3.365/41. PRECEDENTE.
1. O Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do
art. 15 e parágrafos do Decreto-lei nº 3.365/41 e afastou a exigência
do pagamento prévio e integral da indenização, para ser deferida a
imissão provisória na posse do bem expropriado.
2. Recurso Extraordinário conhecido e provido.